Tribunal: TJMT
Processo: 1046962-60.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1046962-60.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DARCIVAL APARECIDO DOS REIS - CPF: 865.971.081-91 (APELADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – MERO PROCEDIMENTO PROBATÓRIO – EXAURIMENTO DA PRETENSÃO COM A APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTUM EXCESSIVO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Para além das situações que revelem urgência e risco à prova, a pretensão posta na ação probatória autônoma pode, eventualmente, se exaurir na produção antecipada de determinada prova (meio de produção de prova) ou na apresentação/exibição de determinado documento ou coisa (meio de prova ou meio de obtenção de prova - caráter híbrido), a permitir que a parte demandante, diante da prova produzida ou do documento ou coisa apresentada, avalie sobre a existência de um direito passível de tutela e, segundo um juízo de conveniência, promova ou não a correlata ação (STJ - REsp: 1803251 SC 2018/0235823-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 22/10/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2019).

2. É cediço que, para fins de fixação dos honorários de sucumbência leva-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido, incumbindo ao julgador adequá-lo sempre que o valor fixado se mostrar insuficiente ou excessivo.

3. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO PAN S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da
4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ
nos autos da
Ação de Produção Antecipada de Provas n. 1046962-60.2020.8.11.0041
, movida por
DARCIVAL APARECIDO DOS REIS
, que
JULGOU PROCEDENTE

o pedido inicial ante a apresentação dos documentos existentes em poder da instituição ré e perquiridos na inicial,
condenando a parte Ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 50% de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em consonância com o disposto no artigo 90, §4º c/c o artigo 85, §2º, ambos do CPC.

A Apelante sustenta (id. 182151678), em sede de preliminar, a ausência de comprovação da hipossuficiência, haja vista a contratação de advogado particular pela parte Autora, e, no mérito, argumenta que com a liquidação extrajudicial do Banco Cruzeiro do Sul adquiriu, via leilão, parte da carteira de contratos de cartão de crédito consignado, todavia, embora tenha adquirido a carteira, não houve a transferência da documentação, de toda sorte acostou aos autos cópia da uma Proposta de Adesão (id. 182151659) firmada pelo Autor junto ao Banco Cruzeiro do Sul, comprovando a contratação do serviço pelo Apelado.

Nesse contexto a Apelante sustenta que não há falha, ato ilícito ou vício na prestação dos serviços bancários.

A Apelante recorre, ainda, do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, sustentando que o valor se mostra exorbitante.

O Apelado apresentou suas contrarrazões (id. 18251682) pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida, uma vez que com a exibição dos documentos pela parte ré os pedidos formulados na inicial foram satisfeitos, fato que conduziu o juízo ao reconhecimento da procedência da ação e à fixação das custas processuais e honorários advocatícios.

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023